Tribunal: TJPA
Processo: 0005861-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5914 - Imunidade
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005861-77.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: COFCO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005861-77.2017.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE: COFCO BRASIL S.A.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO DA LC Nº 87/96. TEMA 475 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por COFCO BRASIL S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará em mandado de segurança impetrado pela embargante, com o objetivo de afastar a cobrança de ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a inaplicabilidade do Tema 475 do STF ao caso concreto e a aplicabilidade da isenção prevista na Lei Complementar nº 87/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido observa corretamente os limites legais dos embargos de declaração e não apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.

4.

A distinção entre imunidade e isenção foi considerada de forma implícita, ao se afirmar que a imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88, conforme interpretação do STF no Tema 475, não alcança operações de transporte realizadas em território nacional, ainda que destinadas à exportação.

5.

A fundamentação do acórdão é clara ao adotar o entendimento vinculante do STF, inclusive com referência a precedentes do próprio TJPA, afastando a alegação de omissão quanto à legislação infraconstitucional e à jurisprudência local.

6.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com a decisão proferida, salvo hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição dos embargos de declaração se impõe quando não configurada omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

2.

A imunidade do art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88, conforme interpretação do STF no Tema 475, não se aplica às prestações de transporte interestadual anteriores à exportação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, X, “a”; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; LC nº 87/1996, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 475 da Repercussão Geral; TJPA, AgInt no Pedido de Suspensão de Liminar n.º 0804185-23.2019.8.14.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
oposto por
COFCO BRASIL S.A.,
em face do Acórdão de

Num. 23188721 - Pág. 2,

oriundo da
1ª Turma de Direito Público
deste egrégio Tribunal de Justiça,

que à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela ora embargante.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUE ANTECEDEM A EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 475 DO STF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
(...)

Inconformado com o
decisum
, COFCO BRASIL S.A. opôs o presente aclaratório (Num. 23464147).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o v. acórdão incorreu em vício de omissão ao deixar de se manifestar sobre aspectos fundamentais à controvérsia, em especial quanto à inaplicabilidade do Tema 475 do STF ao caso concreto e à aplicabilidade da Súmula 649 do STJ.

Sustenta que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, exarado após o julgamento do Tema 475 pelo STF, consagrou a isenção do ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, conforme art. 3º, II e parágrafo único da Lei Complementar nº 87/1996.

Ressalta que o precedente do STF limitou-se a interpretar o alcance da imunidade tributária constitucional, sem enfrentar os contornos da isenção infraconstitucional prevista na referida lei complementar. Argumenta que a Corte Suprema, em decisões monocráticas posteriores, reconheceu a distinção entre os institutos, preservando a eficácia da isenção legal.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado não enfrentou a jurisprudência do próprio TJPA, que, em precedentes recentes, reconheceu a incidência da isenção de ICMS em hipóteses idênticas à dos autos.

Destaca julgados da 2ª Turma de Direito Público em que se assentou a inaplicabilidade do Tema 475 do STF às prestações de serviço de transporte interestadual com destino ao exterior.

Por fim, requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas, com efeitos modificativos, a fim de reconhecer a isenção de ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, bem como para fins de prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados, tendo-se limitado a aplicar a tese firmada pelo STF no Tema 475 da Repercussão Geral, segundo a qual a imunidade tributária não alcança operações ou prestações anteriores à exportação. Alega que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados (Num. 24820346).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Em que pese a tentativa da embargante de infirmar o conteúdo do v. acórdão, verifica-se, com rigor técnico e jurídico, que as razões ventiladas nos embargos de declaração não evidenciam qualquer omissão ou contradição no julgado, razão pela qual devem ser integralmente rejeitadas.

Ao contrário do alegado pela embargante, não há qualquer omissão no tocante à aplicação da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 87/96), tampouco quanto à análise da Súmula 649 do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que a imunidade tributária não se estende às operações ou prestações anteriores à exportação, interpretação esta que abrange, de forma implícita, a distinção entre imunidade e isenção tributária. Frisa-se que o acórdão da 2ª Turma de Direito Público, mencionado pelo embargante, trata-se de isenção tributária.

De fato, ao reafirmar a validade da cobrança de ICMS sobre o transporte realizado em território nacional, ainda que com destinação final ao exterior, o julgado recorrido refutou, por consequência lógica, a aplicabilidade da isenção prevista no art. 3º, II da LC 87/96.

Ainda que se invoque a isenção infraconstitucional, como pretende a embargante, o ponto fulcral da decisão está na interpretação sistemática e teleológica do art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88, conforme fixado pelo STF no Tema 475, a qual foi corretamente observada pelo Tribunal ao reconhecer que as prestações internas de transporte, ainda que destinadas a posterior exportação, não se beneficiam da imunidade.

Ademais, o acórdão embargado não apenas abordou, com precisão e profundidade, os fundamentos constitucionais do julgamento, como também indicou jurisprudência vinculante e precedentes deste próprio Tribunal, inclusive do Pleno, que adotam integralmente a tese da Suprema Corte. Destaca-se, a esse respeito, a citação expressa ao julgamento dos Agravos Internos no Pedido de Suspensão de Liminar n.º 0804185-23.2019.8.14.0000, de relatoria da Presidência do TJPA, que reconheceu a inexistência de imunidade tributária nas operações antecedentes à exportação, inclusive nos serviços de transporte.

Por fim, a tentativa da parte embargante de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração evidencia a sua real pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado nesta via recursal, salvo em hipóteses excepcionais e devidamente fundamentadas, o que não se verifica na espécie. Os embargos, portanto, não se prestam à mera irresignação com o resultado do julgamento, que foi motivado e coerente com o entendimento constitucional consolidado.

Dessa forma, resta absolutamente improcedente a tese de omissão invocada, e incabível a pretensão de reforma do julgado por meio de embargos de declaração. O acórdão recorrido é límpido em sua fundamentação e não carece de complementação, esclarecimento ou retificação.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025